Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-40.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 98 DA LEI 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. IRDR TEMA 12 DO TJMT. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado por Claudilene Viana Mendes para concessão de redução de 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. O ente estatal sustenta a ausência de perícia realizada por junta médica oficial, conforme exige o art. 98 da Lei 8.112/90, aplicado ao caso por força do Tema 1097 do STF, bem como a inexistência de previsão legal que imponha redução automática no percentual de 50%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e fixação do percentual de redução da jornada; (ii) estabelecer se o laudo pericial produzido para fins diversos supre a exigência fixada em precedente vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do Tema 1097, determina a aplicação integral do art. 98 da Lei 8.112/90 aos casos de redução de jornada para acompanhamento de dependente, o que inclui a exigência de avaliação por junta médica oficial.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR Tema 12, fixa tese vinculante no sentido de que é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e definição do percentual de redução da jornada.
O laudo pericial juntado aos autos foi elaborado para fins de remoção e não possui escopo técnico destinado a quantificar o percentual de redução da jornada, não atendendo à exigência estabelecida pelo precedente vinculante local.
A inobservância da exigência de perícia por junta médica oficial compromete a validade da sentença, impondo sua anulação para reabertura da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento:
A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de dependente exige a realização de perícia por junta médica oficial, nos termos do art. 98 da Lei 8.112/90 e do Tema 1097 do STF.
É indispensável a perícia por junta médica oficial para comprovar a necessidade e definir o percentual de redução da jornada, conforme tese fixada no IRDR Tema 12 do TJMT.
Laudo pericial produzido para finalidade diversa não supre a exigência de avaliação específica por junta médica oficial para fins de redução de jornada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.112/90, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR Tema 12.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002878-40.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLAUDILENE VIANA MENDES - CPF: 024.623.071-17 (RECORRENTE), JESSICA PRISCILA VALADARES DE SOUZA - CPF: 044.104.981-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por CLAUDILENE VIANA MENDES para conceder a redução da carga horária de trabalho da autora no percentual de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois não observou o disposto na Lei 8.112/90, aplicável ao caso por força do julgamento do Tema 1097 do STF, que exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial. Argumenta que inexiste no feito qualquer documentação comprovando a realização de perícia para fins de redução de jornada por parte da perícia oficial do Estado de Mato Grosso. Aduz, ainda, que não há na norma federal determinação de que a redução da jornada deva ser obrigatoriamente em 50%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia consiste em verificar se a falta de perícia médica oficial impede a manutenção da sentença que concedeu à servidora a redução de 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar seu filho diagnosticado com múltiplas condições que demandam cuidados especiais.

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097 de Repercussão Geral (RE 1.237.867/SP), firmou a seguinte tese: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990".

Com efeito, o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/90 estabelece:

"Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência."

Embora o dispositivo mencione a comprovação por junta médica oficial, no caso dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, a exigência deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a prova documental coligida aos autos, conforme bem consignado na decisão agravada, demonstra de forma clara que o filho da recorrida é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), demandando acompanhamento permanente e tratamento multidisciplinar, o que impõe a presença contínua da genitora para assegurar a adequada evolução terapêutica e o desenvolvimento da criança.

Com efeito, os relatórios neurológicos e psicológicos juntados (ID 149288018) corroboram o referido diagnóstico e evidenciam a complexidade do tratamento, destacando que o paciente apresenta dependência para atividades da vida diária e necessita de supervisão constante, circunstância que torna indispensáveis os cuidados diretos da mãe.

A exigência de perícia por junta médica oficial, no contexto específico deste caso, configuraria formalismo excessivo e contrário à finalidade protetiva da norma, especialmente quando já existem nos autos laudos médicos idôneos que comprovam a condição do filho da servidora e a necessidade de acompanhamento contínuo.

Tal exigência,
não pode ser interpretada de forma a criar obstáculo burocrático ao exercício de um direito fundamental, especialmente quando há documentação médica robusta que comprova a necessidade do acompanhamento materno. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à educação e à dignidade.

Nesse sentido, cito entendimento adotado nas Turmas Recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§2o E 3o, DA LEI 8.112/1990 (TEMA 1097/STF). LAUDOS MÉDICOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora municipal ocupante do cargo de Apoio em Alimentação Escolar, para reduzir sua jornada semanal em 50% sem compensação e sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar seu filho menor diagnosticado com TDAH grave, transtorno de aprendizagem (dislexia), transtorno de conduta e compulsão alimentar. O Município alega nulidade da sentença por ausência de perícia médica oficial exigida pela Lei 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1097 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de perícia por junta médica oficial impede a concessão da redução de jornada prevista no art. 98, §§2o e 3o, da Lei 8.112/1990;

(ii) estabelecer se a redução de 50% da carga horária é adequada diante das necessidades especiais comprovadas do filho da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1097 do STF determina a aplicação analógica do art. 98, §§2o e 3o, da Lei 8.112/1990 aos servidores municipais, garantindo a possibilidade de redução de jornada para acompanhamento de dependente com deficiência.

4. A exigência de comprovação por junta médica oficial deve ser interpretada de modo compatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade previstos no art. 2o da Lei 9.099/1995, permitindo o uso de laudos médicos particulares quando suficientes para demonstrar a necessidade.

5. Os laudos neurológicos e psicológicos apresentados demonstram, de forma robusta, a gravidade das condições do menor e a necessidade de acompanhamento constante, suprindo a exigência probatória.

6. A proteção integral à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), impõem interpretação ampliativa que assegure o efetivo cuidado de pessoas com deficiência.

7. A redução de 50% da jornada mostra-se adequada e proporcional à complexidade do quadro clínico do dependente, conforme demonstrado nos documentos médicos juntados aos autos.

8. A jurisprudência da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a possibilidade de redução de jornada, mesmo sem previsão legal municipal específica, com base nas normas constitucionais e no Tema 1097 do STF.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(N.U 1001011-25.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional (Decreto no 6.949/2009), determina que os Estados Partes adotem todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

Deste modo, deve ser levado em consideração à necessidade de se privilegiar o interesse da criança, portadora de necessidade especial, no caso acometida por Transtorno do Espectro Autista, necessitando de atendimento personalizado e contínuo, bem como o preceito constitucional que garante proteção à pessoa deficiente, como também as normas nacionais e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097 do STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Aplico ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu voto.

Embora a condição de saúde do menor seja evidente, este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR Tema 12, fixou tese vinculante estabelecendo que 'é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para a comprovação da necessidade e a definição do percentual de redução da jornada'.

A tese do STF no Tema 1097 determina a aplicação integral do art. 98 da Lei 8.112/90, o que inclui o requisito da junta médica oficial. No caso dos autos, o laudo pericial apresentado (ID 283238370) foi confeccionado para fins de remoção, não possuindo o escopo técnico de quantificar a redução de jornada necessária conforme exige o precedente vinculante local.

Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia por junta médica oficial, nos termos do IRDR Tema 12 do TJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026